Tribunal: STF
Processo: ARE 1246019
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Processo administrativo fiscal. Voto de Minerva. Nulidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.